Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-32.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – execução de título extrajudicial- contrato de locação comercial em "shopping center"- desfecho, na origem, de parcial procedência- agitação da autora/embargante envolvendo pedido de prosseguimento no respeitante à cobrança de alugueres, acessórios e fundos de promoção vencidos dentro em o período de fevereiro a outubro de 2016– omissões no v. acórdão – inexistência -

Ementa:

Embargos de declaração – execução de título extrajudicial- contrato de locação comercial em "shopping center"- desfecho, na origem, de parcial procedência- agitação da autora/embargante envolvendo pedido de prosseguimento no respeitante à cobrança de alugueres, acessórios e fundos de promoção vencidos dentro em o período de fevereiro a outubro de 2016– omissões no v. acórdão – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas - aclaratórios rejeitados.